Tribunal: TJMT
Processo: 0000411-26.2011.8.11.0018
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000411-26.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOSIMAR OLEGÁRIO DA SILVA (APELANTE), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), SERGIO DE PAULA - CPF: 076.977.651-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS –
QUANTUM
MAJORADO EXCESSIVAMENTE –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 804 DO CPP E ARTIGO 98, § 3o, DA LEI N. 13.105/2015
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A excessiva quantidade de golpes de faca contra a vítima autoriza é motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, como vetor de agravamento da pena-base.

Se de um lado a presença de uma única circunstância judicial desfavorável impede a fixação da pena-base no seu mínimo legal, também o rigor excessivo deve ser extirpado, e, de consequência, readequada a reprimenda basilar.

Não há falar em isenção das custas processuais, pois, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o artigo 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas, podendo, contudo, ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Josimar Olegário da Silva
, em adversidade à sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que em razão da decisão emanada do Tribunal do Júri, o condenou ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples – tipificado no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (Id 67312021) a defesa pede a redução da pena base ao mínimo legal, porquanto os argumentos expostos na sentença, em relação às circunstâncias do crime, não permitem sua majoração. Além disso pugna pela extirpação da condenação referente ao pagamento das custas processuais, sustentando que o apelante é hipossuficiente.

O Ministério Público Estadual, em suas contrarrazões (Id 73678476) rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo, destacando que inexiste qualquer erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner (Id 80128495), opina pelo desprovimento do recurso defensivo, nos seguintes termos, em síntese:

“Apelação criminal. Tribunal do Júri. Condenação por homicídio simples na forma tentada (art. 121, caput c/c art. 14, II, do CP). Irresignação defensiva. Alegação de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pretendida redução da pena-base. Inviabilidade. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Circunstâncias do crime desfavoráveis. Violência exacerbada. Vários golpes de arma branca desferidos contra a vítima. Aumento devido. Montante que não se mostra exacerbado. Pretendida isenção do pagamento das custas processuais. Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo improvimento do recurso defensivo”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Consoante o relatado,
Josimar Olegário da Silva
, condenado ao cumprimento da reprimenda de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio simples – tipificado no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal –, interpôs o presente apelo, por meio da Defensoria Pública estadual, almejando a redução da pena-base, e ainda a extirpação da condenação ao pagamento das custas processuais.

Como visto, não se discute no presente apelo a materialidade e autoria delitiva, de modo que entendo desnecessário maiores apontamentos sobre o aspecto fático-probatório.

No que diz respeito ao inconformismo relacionado à aplicação da pena-base, destaco, primeiramente, a fundamentação do magistrado singular:

“Quanto à culpabilidade verifica-se que não extrapola o tipo penal. No tocante aos antecedentes, inexistem certidões que demonstrem haver condenação com trânsito em julgado anterior ao fato em tela. Quanto à conduta social, verifico que nenhum elemento probatório foi produzido em juízo, razão pela qual deixo de valorar esta circunstância. No que tange à personalidade do agente não há elementos que possam ensejar acréscimo na pena. Verifica-se que os motivos do crime são normais à espécie. Quanto às
circunstâncias do crime
percebe-se de rigor sua majoração, porquanto o réu, visando à consumação do seu desiderato, efetuou diversos golpes de arma branca na vítima, conforme laudo pericial de fls. 32/35, fato inequívoco da maior censurabilidade da conduta. As consequências do crime são normais à espécie. E, por fim, o comportamento da vítima, segundo os votos proferidos pelo Conselho de Sentença, não foi decisivo ou mesmo facilitador da ação criminosa.

Assim, de acordo com as diretrizes fixadas pelo artigo 59 do Código Penal, havendo circunstância desfavorável, entendo que a pena-base deve ser fixada em 08 (oito) anos de reclusão”
(Id 67312018, pp. 3-4)

Constata-se que a reprimenda basilar foi exasperada em 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Conquanto o apelante entenda que não existe fundamentação idônea no que tange à referida circunstância judicial sopesada em seu desfavor, não lhe assiste razão, mormente porque a quantidade de golpes perpetrados contra a vítima é perfeitamente aceito para fins de agravamento da pena-base.

No caso, não se pode perder de vista que a vítima sofreu, no mínimo, 6 golpes de facas, pelo que transparece do laudo pericial (Id 67311648).

Contudo, apesar de válida a motivação do magistrado singular, não entendo adequado o aumento da pena-base em dois anos, sobretudo, tendo em vista que a pena mínima cominada ao crime de homicídio simples é de 6 anos, ou seja, a majoração da pena-base no patamar de 1/3, diante de tão somente uma circunstância judicial desfavorável, viola os princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Assim sendo, reduzo a pena-base para 7 anos de reclusão, ou seja, procedendo ao aumento de um sexto sobre a pena base.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

Ante a figura do crime tentado, reduzo a pena na proporção aplicada pelo magistrado singular, qual seja, 1/3, e alcanço a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, a qual torno definitiva, ante a inexistência de demais causas modificadoras de pena.

Por fim, concernente ao pedido de
isenção ao pagamento das custas processuais, esta
Corte mantém o entendimento
de que, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, ou seja, mesmo que assistido pela Defensoria Pública, ou defensor dativo, não há falar em isenção.

Nesse ponto, destaco o disposto no artigo 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):

“(...) § 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Assim, não há falar em isenção, podendo, contudo, ficar suspensa a obrigação pelo prazo em que perdurar a incapacidade do apelante em arcar com o pagamento das custas processuais, devendo o Juízo da Execução Penal verificar a possibilidade ou não da cobrança das custas, no prazo de cinco anos.

Pelo exposto, portanto,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, para readequar a pena-base, e, por consequência
fixo a pena definitiva de
Josimar Olegário da Silva

em
4 anos e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021